Tribunal: STF
Processo: RE 141639
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA: Precatório. Artigo 33 do ADCT da Constituição
Federal. Honorários de advogado.
- Quando a Constituição excepciona do precatório para a
execução de créditos de natureza outra que não a alimentícia os
créditos que tenham tal natureza, a exceção só abarca a execução da
condenação em ação que tenha por objeto cobrança específica desses
créditos, inclusive, portanto, dos honorários de advogado, e não a
execução de condenação a pagamentos que não decorrem de créditos
alimentares, ainda que nessa condenação haja uma parcela de
honorários de advogado a título de sucumbência, e, portanto, a
título de acessório da condenação principal. Neste caso, o acessório
segue a sorte do principal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.